Tribunal: STF
Processo: AP 2414
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 41). 



    Em 21/2/2024, a Defesa de ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE requereu a revogação ou, subsidiariamente, a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 5/5/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, nos seguintes termos: (Petição STF nº 15847/2024). 



    “o Requerido encontra-se cumprindo cautelar de uso do equipamento da tornozeleira eletrônica por mais de 08 meses, tendo ficado preso por mais de 05 meses, somando a prisão e a cautelar imposta mais de 13 meses, levando em consideração que o Requerido é réu primário, com bons antecedentes. 



    Ainda, considerando que o crime do art. 286, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tem pena mínima de 3 meses, e o crime do art. 288, caput, do Código Penal, tem pena mínima de 1 ano, de modo que a soma das penas mínimas alcança 1 ano e 3 meses (15 meses). 



    Assim, o Requerido praticamente já teria em tese cumprido praticamente toda a sua possível pena em caso de uma possível condenação. De modo que, a defesa do Requerido, diante da situação fática de extremo sofrimento diante da depressão aguda e todo os demais problemas psicológicos, os quais tem se agravado diante da situação fática de humilhação diante do uso da tornozeleira eletrônica, a qual impede o Requerido de trabalhar e do convívio social, a defesa do Requerido requer a reconsideração e reavaliação das cautelares impostas.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 5/5/2023, concedi a liberdade provisória a ARMANDO VALENTIM SETTIN LOPES DE ANDRADE, CPF nº 798.138.281-53, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 40). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente